Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOISES AMORIM - CPF: 800.015.481-15 (APELADO), FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 049.630.071-77 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0009-98 (APELANTE), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SÚMULA 492 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência do acidente, a
locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário por danos causados a terceiro, nos termos da Súmula 492 do STJ.

Presente todos os requisitos para configuração do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da empresa apelante - conduta, nexo causal e dano, a manutenção da sentença é medida impositiva, nos termos do art. 5o, X, e arts. 186 e 927 do CC.

“Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado. A extensão do prejuízo pode ser aferida em liquidação de sentença com base no conjunto probatório documental já produzido e não impugnado pela parte contrária. Recurso provido em parte.”
(TJ-MG - AC: 10079120447598001 Contagem, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003391-95.2018.8.11.0045

APELANTE: UNIDAS S.A.

APELADO: MOISES AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIDAS S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de ação de indenização por danos materiais causados em acidente de trânsito proposta por
MOISES AMORIM
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 15.040,00
(quinze mil e quarenta reais), referente ao conserto do veículo sinistrado, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso; bem como lucros cessantes no valor de
R$ 17.618,55 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)
, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso e das custas e dos honorários advocatícios do advogado do autor, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que o apelado não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tampouco que teve o crédito negado no mercado em decorrência da negativação. Questiona a validade do boletim de ocorrência carreado aos autos, a existência de dano material e lucro cessante. Requer, ao final, que os pedidos sejam julgados improcedentes. De forma subsidiária, que os lucros cessantes sejam limitados ao que foi comprovado nos autos.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIDAS S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de ação de indenização por danos materiais causados em acidente de trânsito proposta por
MOISES AMORIM
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais), referente ao conserto do veículo sinistrado, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso; bem como lucros cessantes no valor de R$ 17.618,55 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso e das custas e dos honorários advocatícios do advogado do autor, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Conforme consta dos autos, o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que na data de 03.10.2017, trafegava com o seu veículo Mercedes Benz, placa KAE-5709, na BR369, sentido Cascavel – Campo Mourão, que em dado momento, nas proximidades de Mamborê/PR, foi ultrapassado, em faixa contínua, pelo veículo Nissan, placa BAP-4827, de propriedade da ré, este que acabou por colidir com o veículo que vinha em sentido contrário, uma Amarok, placa AWI-7032; que, após a colisão entre os veículos Nissan e Amarok, o primeiro foi lançado para frente do veículo do autor, vindo a ser por ele arrastado, conforme se observa do croqui e boletim de acidente de trânsito no 17077148B03, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, onde constam representados os veículos da ré (Nissan, V1), do autor (Mercedes, V2) e de terceiro (Amarok, V3); que a ultrapassagem realizada, em local irregular, pelo motorista do veículo da ré, lhe causou danos materiais (emergentes), concernente ao reparo do veículo, no valor de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais), bem como lucros cessantes, pelos 45 dias, que teve que ficar parado, aguardando o conserto, no valor de R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), considerando estimativa de fretes realizados nos quatros meses anteriores ao sinistro.

A magistrada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais), referente ao conserto do veículo sinistrado, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso; bem como lucros cessantes no valor de R$ 17.618,55 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, à partir da data do evento danoso e das custas e dos honorários advocatícios do advogado do autor, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, motivo pelo qual recorre a apelante.

Pois bem. O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, nos termos do art. 186 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Da mesma forma, nos termos do art. 927, cometendo ato ilícito e causando um dano a outrem o agente fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a conduta do veículo do apelante, após ter invadido a pista contrária, em uma ultrapassagem ocorrida em local proibido, faixa continua (uma curva), acabou por colidir frontalmente com o veículo V3, que vinha em sentido contrário, e que em razão desta colisão o veículo V1 foi lançado de volta a sua pista, que era sua mão de direção, vindo a colidir com o veículo V2, dirigido pelo autor, dando causa ao acidente, causando os danos descritos ao apelado.

Ressalta-se que, ao contrário do alegado pelo apelante,

o Boletim de Ocorrência do acidente é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, porquanto, embora seja apenas comunicante, necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.

Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA –
INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial elaborado por órgão oficial habilitado para tal mister que descreve com riqueza de detalhes as lesões suportadas pela vítima de acidente de trânsito, há que ser rejeitada a prejudicial de ausência de prova pericial. Não há falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da companhia seguradora para pagamento do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7o, da Lei no 6.194/74. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. Precedentes do STJ, consolidados na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.
(Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei)

Assim sendo, em comprovada a culpa do veículo do apelante, deve este ser responsabilizado, nos termos da S
úmula número 492 do STF, que expressamente dispõe que a locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário por danos causados a terceiro.
Ainda imperioso observar que no caso em exame a jurisprudência pátria entende que a responsabilidade civil da locadora de veículos é de natureza objetiva, ou seja, buscando-se preservar a situação de vulnerabilidade da vítima, considera-se que há uma responsabilidade direta da própria locadora, e não uma responsabilidade de terceiro advinda da conduta do motorista.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1748263 SP 2018/0145356-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO PELO USO DE VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA 492 DO STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a egrégia Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida. Inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Precedentes. 2. O acórdão recorrido acompanha o entendimento desta Corte quando entende ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado. Incidência da Súmula 492 do STF. Precedentes.3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor das indenizações, a título de danos morais, arbitradas entre R$ 10.000, 00 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, não se mostra exorbitante.4. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 947.987/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 1/6/2017).

Desta feita, resta indene de dúvida estarem presentes todos os requisitos para configuração do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da empresa apelante - conduta, nexo causal e dano, pois os prejuízos suportados pelo recorrido decorreram do acidente em que foi atingido por um veículo de propriedade da apelante, no qual evadiu a pista contrária, nos termos do art. 5o, X, e arts. 186 e 927 do CC.

Quanto a reparação do dano material, o recorrido comprovou nos autos todos os valores gastos, mediante a juntada de notas fiscais, valores estes que soma a quantia pela qual foi condenado ao pagamento, de modo que inviável qualquer minoração do valor.

A propósito, a douta magistrada bem ponderou:

“O autor postula pelo ressarcimento das despesas desembolsadas, para o conserto do carro.

Anexou na inicial as notas fiscais das peças e do serviço cobrado (Ids. 14656930, 14656943, 14656991, 14657019 e 14657100), que somam a quantia de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), e requer o pagamento da quantia de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais).

O requerido impugna o valor de uma forma genérica, aduzindo que o autor não comprovou o prejuízo, mas, em nenhum momento, trouxe aos autos provas de que o veículo não tenha sofrido as avarias indicadas pelo autor.

Assim, tenho por comprovado o valor do prejuízo sofrido pelo autor, para o conserto do veículo sinistrado, devendo o requerido ressarcir o autor o valor de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais).”

Da mesma forma, quanto aos lucros cessantes, a magistrada salientou:

“Expõe que os lucros cessantes pelos 45 dias, que ficou sem trabalhar, aguardando o conserto, chega ao valor de R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Para prova do alegado, junta aos autos, tabela que traduz a soma do faturamento bruto do veículo, concernente aos meses de maio a agosto de 2017, anteriores ao acidente (Id. 14657110), e respectivas notas fiscais, que realmente comprovam os valores dos fretes realizados, cuja média mensal alcança a quantia de R$ 23.531,53, ou seja, o autor aufere em média por dia o valor de R$ 784,38 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), que multiplicados pelos 45 dias, que deixou de fazer fretes, totaliza a quantia de R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Contudo o autor, apenas nos traz o valor dos seus rendimentos brutos recebidos nos últimos meses que antecederam ao sinistro, sem comprovar as despesas realizadas, tais como: combustível, manutenção do veículo e outras.

Como o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a exata extensão de tais despesas impõe-se a dedução equitativa, do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do faturamento bruto, almejando-se assim, obter a renda líquida para o período.

Nesse sentido:

Ementa: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU, DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS COM BASE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO EM PERÍODO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. Restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu, que ao conduzir o automóvel sem os cuidados necessários, abalroou o veículo de propriedade do demandante. Os danos materiais foram demonstrados, em parte, fazendo jus o demandante aos lucros cessantes, que calculados com base na renda líquida diária auferida pelo autor, que resulta da subtração entre o valor da renda bruta auferida e 50% dos gastos com combustível e manutenção. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível, No 71006816896, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-02-2018).

Neste cenário, considerando o valor do faturamento bruto que totaliza a quantia de R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), deduzido de 50% (cinquenta por cento), referente às despesas realizadas no período, chega-se ao valor dos rendimento líquidos auferidos a titulo de lucros cessantes de R$ 17.618,55 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).”

De fato, quanto aos lucros cessantes, a indenização deve exprimir o que a vítima deixou de auferir, nos termos do art. 944 do CC. Neste diapasão, o apelado comprovou cabalmente as perdas comerciais sofridas a partir do acidente, de modo que a manutenção da sentença, também neste ponto, é medida impositiva, nos termos lançados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - PERDA CONCRETA - ATIVIDADE DE FRETE - DEMONSTRAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado. A extensão do prejuízo pode ser aferida em liquidação de sentença com base no conjunto probatório documental já produzido e não impugnado pela parte contrária. Recurso provido em parte.
(TJ-MG - AC: 10079120447598001 Contagem, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022